Tribunal: TJES
Processo: 5031698-62.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031698-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA HELLEN SILVA DE OLIVEIRA AGUIAR
RECORRIDO: JUSSARA DOS SANTOS PAPA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELAS EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, §8° do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5031698-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BRUNA HELLEN SILVA DE OLIVEIRA AGUIAR

RECORRIDOS: JUSSARA DOS SANTOS PAPA, ALLIANZ SEGUROS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELAS EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, §8° do CPC.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que não houve cautela na direção da requerida, bem como, estava pilotando de chinelos. Requer a reparação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve culpa da ré na colisão ocorrida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O conjunto probatório não se sustenta. A seguradora afirma que a recorrente não requereu administrativamente a resolução da questão. Inclusive, a autora poderia ter acostado protocolo de atendimento, entrada no sinistro, o que não consta nos autos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Sem comprovação mínima. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas processuais e honorários afastados em virtude do deferimento da justiça gratuita".

_________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
BRUNA HELLEN SILVA DE OLIVEIRA AGUIAR
em face de
JUSSARA DOS SANTOS PAPA e ALLIANZ SEGUROS S/A
.

A parte requerente declarou na sua petição inicial que no dia 01.06.2023, a srª Jussara de Santos Papa, conduzia moto pertencente Cristiano Ludwig Gonçalves, proprietário da motocicleta segurada 2º requerido, colidiu a lateral do veículo,, danificando a lateral do veículo, para-lama, para choque, porta dianteira, retrovisor, diversos arranhões e acabamentos causando danos e a 1ª requerida foi lançada sofrendo ferimentos leves e danificando a motocicleta.

A parte requerida declarou no boletim de ocorrência que: “NO DIA 01.06.2023, A REQUERIDA JUSSARA DOS SANTOS PAPA, PILOTAVA MOTOCICLETA, EM VIA PÚBLICA, DENTRO DOS LIMITES DE VELOCIDADE ESTIPULADOS PELA VIA, QUANDO DEPAROU-SE COM O VEÍCULO DIRIGIDO PELA REQUERENTE EM SUA FRENTE, SAINDO DO ESTACIONAMENTO SEM SINALIZAR COM SETA, “FECHANDO” A REQUERIDA QUE, SEM TEMPO HÁBIL E QUALQUER OPÇÃO DE ESCOLHA, ATINGIU LATERALMENTE O VEÍCULO DA REQUERENTE, SENDO LANÇADA A FRENTE E SOFRENDO VÁRIAS LESÕES”. Requer, em forma de pedido contraposto, danos morais pela lesão sofrida em decorrência do acidente de trânsito.

No boletim de ocorrência, a requerida Jussara dos Santos Papa relatou que, em 1º de junho de 2023, conduzia sua motocicleta dentro do limite de velocidade permitido na via. De repente, o veículo da requerente saiu de um estacionamento à sua frente sem sinalizar, “fechando-a”. Sem tempo hábil para reação ou qualquer outra opção, a requerida atingiu lateralmente o veículo da requerente, sendo lançada à frente e sofrendo diversas lesões. Diante do ocorrido, a requerida solicita, em pedido contraposto, indenização por danos morais em razão das lesões sofridas no acidente de trânsito.

A seguradora da parte requerida contestou alegando que: “Não houve regulação administrativa quanto a danos de terceiros, logo, não houve recusa à autora por parte da Cia. Allianz Seguros. Não foi identificado nenhum pleito e/ou reclamação administrativa por parte da autora (terceira). Assim sendo, o suposto prejudicado deveria então provar que houve de fato culpa única e exclusiva da condutora do veículo segurado, para que o seu pretenso direito à indenização lhe fosse reconhecido na sentença”.

A Allianz Seguros, seguradora da parte requerida, contesta as alegações, afirmando que não houve regulação administrativa de danos a terceiros e, consequentemente, nenhuma recusa à autora. Não foi identificado qualquer pleito ou reclamação administrativa por parte da autora (terceira). Diante disso, o suposto prejudicado deveria comprovar a culpa única e exclusiva da condutora do veículo segurado para ter seu direito à indenização reconhecido em sentença.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 12055924):

Julgo improcedentes os pedidos constantes da inicial e do pedido contraposto, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID
12055934
), pugnando pela reforma, pois entende que não houve cautela na direção da requerida, bem como, estava pilotando de chinelos. Requer a reparação por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada material e moralmente, pautada na colisão lateral.

In casu
, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmo que a parte autora/recorrente não colacionou ao processo documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas afirmações, ficando os autos no mero campo das alegações, ou seja, o conjunto probatório não se sustenta.

A seguradora afirma que a recorrente não requereu administrativamente a resolução da questão. Inclusive, a autora poderia ter acostado protocolo de atendimento, entrada no sinistro, o que não consta nos autos.

Como bem observado pelo sentenciante:

Pois bem, a parte autora e parte requerida apresentaram à sua versão sobre o fato em questão e anexaram como prova BOAT e orçamento que, conforme se infere, não deixam claro os fatos alegados. Há, portanto, absoluta falta de provas para a formação de um seguro convencimento em relação à tese da parte autora e à tese da parte requerida.

Assim, para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente do ato, já que a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art. 186 do CC, o que não ocorreu no caso em questão.

Ademais, a recorrente acostou somente uma foto da condutora da moto que não se encontra muito bem nítida quanto ao uso de chinelos, não se podendo afirmar que a condutora da motocicleta não atendeu às regras do CTB.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. PROMESSA DE EMPREGO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO IDENTIFICADAS NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)